Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707731-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS PACIENTE: EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO DE JESUS DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 59.589, em favor de EMERSON MATHEUS MESSIAS DE VASCONCELOS, recolhido desde 30/8/2019, pela suposta prática do delito descrito artigo 157, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de águas Claras que converteu a prisão preventiva em internação provisória, com fundamento no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 18/19). Alega o impetrante que o paciente está recolhido há mais de 210 (duzentos e dez) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento somente foi designada para o dia 2/6/2020, permanecendo, assim, 270 (duzentos e setenta) dias recluso. Pontua que, na hipótese, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, ante a superveniência de fatos novo consistente na constatação da semi-imputabilidade do paciente, com indicativo de tratamento ambulatorial, psiquiátrico, psicológico e de assistência social. Esclarece que o paciente sofre de deficiência mental com distúrbio de comportamento, toxoplasmose congênita e dependência química. Além disso, narra que os fatos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, o bem foi restituído à vítima e o paciente é primário e possui residência fixa. Aponta que formulou pedido de revogação da prisão ao Juízo a quo, porém, o pleito restou indeferido, sendo a prisão preventiva convertida em internação provisória, com fulcro no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. No entanto, alega a inadequação da medida, visto que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, conforme apontado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia e porque o tratamento indicado ao paciente é o ambulatorial e não a internação provisória. Acrescenta que o paciente “está recluso em local inapropriado para suas condições física e mentais, necessitando urgente de tratamento, está sem fazer uso de medicamentos imprescindíveis para o controle de sua patologia desde a data do encarceramento. Encontra-se nesse momento debilitado e muito doente com ferimento exposto na perna direta devido sua agitação por falta de tratamento psicomotor”. Reforça que “Estamos vivendo uma pandemia COVID19 e o CNJ em 17/3/2020 emitiu recomendação 62/2020, aonde o impetrante cumpre os requisitos do art. 2o, inciso I, da Portaria 62/2020, portador de deficiência e também está preso preventivamente sem julgamento a mais de 90 (noventa dias). E o Juiz a quo não considerou tal fato”. Por fim, declara que a decisão atacada viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar, com permissão para sair de casa para tratamento da patologia. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que conquanto o impetrante tenha formulado pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não há nos autos qualquer manifestação da vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 30/8/2019 (fl. 21), sendo a custódia convertida em preventiva em 1/9/2019 (fls. 28/29). A denúncia foi oferecida em 11/9/2019 (fls. 35/36) e recebida em 13/9/2019 (fls. 142/143). O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação em 19/9/2019, oportunidade em que ainda solicitou a instauração de incidente de sanidade do paciente (fls. 148/150), o que foi deferido. Com isso, determinou-se também a suspensão do processo, nos termos do artigo 149, §2o, do Código de Processo Penal (fls. 178/179). O paciente ofertou quesitos em 21/10/2019 (fls. 183/184), sendo os autos remetidos em 20/11/2019 ao IML (fl. 245). O exame psiquiátrico do paciente foi agendado para o dia 29/1/2020 (fl. 279), sendo o laudo psiquiátrico encaminhado e juntado aos autos em 27/2/2020 (fl. 282) e homologado pelo MM. Juiz de Direito em 10/3/2020 (fls. 304/305). Na sequência, foi designado o dia 2/6/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento (fl. 307). O processo diz respeito ao crime de roubo e contou com a instauração de incidente sanidade mental, além de algumas insurgências defensivas concernentes a custódia cautelar do paciente, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja privado de sua liberdade há 217 (duzentos e dezessete) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneça segregado por 278 (duzentos e setenta e oito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco qualquer violação ao devido processo legal. Na hipótese, nota-se que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo recebida em 13/9/2019 (fls. 142/143). A respeito dos fatos, na Delegacia de Polícia (ID 6310040), a vítima narrou que “estava sozinha no ponto de ônibus, quando um homem desconhecido chegou numa bicicleta, aproximou-se da declarante, fez menção de estar armado, pois colocou a mão por debaixo da camisa, e falou: ‘passa o celular, senão você morre’. Que esse homem desconhecido tomou o celular da mão da declarante e saiu correndo na bicicleta, sentido estrutural” (fl. 23). Por ocasião da apreciação da prisão em flagrante, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois: “verifico que o conduzido ostenta passagem recente por este NAC, também por roubo, tendo obtido a liberdade provisória há menos de uma semana. Agora, novamente é apresentado neste NAC, por delito de igual natureza, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública” (fls. 28/29). Porém, após a elaboração de Laudo de Exame Psiquiátrico, concluindo que o paciente era ao tempo da ação capaz de entender o caráter criminoso do fato, no entanto, parcialmente incapaz de se autodeterminar, em 31/3/2020, o d. magistrado converteu a prisão preventiva em internação provisória, nos seguintes termos (fls. 18/19): “A prisão preventiva do requerente foi decretada diante da existência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois inadequadas e insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em virtude da reiteração delitiva, vez que há menos de uma semana, o requerente havia passado por outra audiência de custódia, acusado da prática de crime de roubo, bem como meio de salvaguardar a ordem pública (ID 44544890 – Processo no 0712413-11.2019.8.07.0020). Em decisão de ID 57011654, anexada a estes autos, a prisão preventiva foi reavaliada, ocasião em que o douto magistrado entendeu pela manutenção da prisão do requerente. Todavia, verifica-se que nos autos do Incidente de Insanidade Mental, processo no 0715589-95.2019.8.07.0020, houve a elaboração de Laudo de Exame Psiquiátrico, o qual concluiu que o acusado era, ao tempo da ação, capaz de entender o caráter criminoso do fato, contudo, era parcialmente incapaz de se autodeterminar. Saliento que tal Laudo foi homologado por este juízo. Ante a conclusão apresentada no incidente acima, julgo conveniente a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, conforme opção legislativa constante no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, a qual é necessária para ao menos servir de inibidor ao risco que o implicado opõe à ordem pública. A medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, é destinada àquele que pratica crime com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. O caso dos autos se enquadra ao que foi descrito, vez que (i) o Laudo Pericial supracitado concluiu pela semi-imputabilidade do requerente, (ii) o delito ao qual foi denunciado teria sido cometido sob grave ameaça (ID 57006686), (iii) bem como o fato que o acusado havia passado por outra audiência de custódia na semana anterior, havendo grandes chances de reiteração delitiva”. Feito tais registros, e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, tenho que devem ser mantidos os fundamentos exarados na decisão combatida. Como é cediço, a Lei n. 12.403/11 prevê que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Na espécie, ao que tudo indica, trata-se de paciente semi-imputável, que, caso seja colocado em liberdade, voltará a delinquir, sendo, portanto, recomendável a manutenção de sua internação provisória. Sobre o tema, vejamos o teor do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Do exame dos autos, verifica-se que o Laudo de Exame Psiquiátrico no 03565/2020 constatou que o paciente “apresenta doença mental, classificada no CID-10 como F19: Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas e de uso de substâncias psicoativas” e “era, ao tempo da ação, capaz de entender o caráter criminosos do fato, no entanto, era parcialmente incapaz de se autodeterminar” (fls. 289/290). Não obstante na audiência de custódia, o MM. Juiz tenha consignado que os fatos não “tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 29), é possível perceber que a afirmação encontra-se equivocada, visto que trata-se de delito de roubo, cujas elementares são justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, pelas declarações extrajudiciais da vítima (fl. 23), é notório a sua ocorrência. Nestes termos, imperiosa se faz a manutenção de sua internação provisória, pois as condições que o cercam neste momento demonstram que ele se encontra em situação de risco e também representa perigo à sociedade. Isso porque, quatro dias antes do delito ora analisado, o paciente se envolveu em outro roubo, sendo ainda certo que ele ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e lesão corporal (fls. 100/101). Assim, em liberdade, é grande a possibilidade de que continue se envolvendo na prática de novos crimes, razão pela qual a manutenção da constrição cautelar é medida que se impõe, ante a necessidade de se preservar a ordem pública. Destaca-se que a medida aplicada precariamente ao paciente tem por escopo submetê-lo a acompanhamento e cuidados específicos, para evitar que sua liberdade sirva de estímulos à reiteração delitiva. Ademais, a imediata sujeição do paciente a tratamento visa proporcionar-lhe o acompanhamento e cuidados necessários ao controle dos distúrbios de comportamento, a fim de minimizar a sua periculosidade, senão fazê-la cessar por completo, o que não afronta o princípio da presunção de inocência. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020 18:02:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora